Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701308-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA em face de ato reputado coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) ao invés de 21% (vinte e um por cento) no cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pela impetrante, bem como a declaração do direito de crédito relativo ao recolhimento a maior dos últimos 05 (cinco) anos. Acrescento que o Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança. Inconformada, a impetrante interpôs Apelação Cível de ID 27340753 reiterando o pedido liminar formulado na inicial, consistente na aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) de ICMS nas faturas de energia elétrica, bem como a declaração do direito de crédito relativo ao recolhimento a maior dos últimos 05 (cinco) anos. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 10 de agosto de 2021 17:25:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador